Tribunal: TJSP
Processo: 1003411-53.2023.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Ação de revisão de contrato c.c. repetição de indébito e danos morais. Abusividade dos juros remuneratórios. Inocorrência. Alto risco do negócio. Aplicação de entendimento firmado pelo E. STJ. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso da ré provido, prejudicado o da autora.